Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA ATO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO FEITO ORIGINÁRIO. ATO TERATOLÓGICO.
I – O Distrito Federal impetrou Mandado de Segurança contra ato exarado pela autoridade judicial da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo 0713847-64.2021.8.07, que determinou a alteração dos encargos tributários adjetos ao veículo supracitado.
II- Cabe mandado de segurança contra ato judicial teratológico, que não cabe recurso com efeito suspensivo.
III – Patente ilegalidade de ato judicial que determina que terceiro, não integrante do feito originário, cumpra obrigação de fazer, da alçada do devedor primário.
IV - Segurança concedida.